Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001323-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADOS:- CELSO DA COSTA BENTO e outros
Agravo de Instrumento n. 1001323-11.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4 movida pelo IDEC que tramitou pela 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e determinou que a perícia seja paga pelo agravante.
Alega que depois que os autos retornaram da contadoria judicial, os agravados discordaram do cálculo e pleitearam a elaboração de outro, inclusive se dispuseram a pagar os honorários do perito, portanto a responsabilidade por essa despesa deve ser deles.
Aduz que o feito deve ser suspenso conforme determinado pelo STF no RE No 1101937-SP, o qual teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1075), visto que na sua impugnação arguiu a ilegitimidade ativa dos agravados, já que não foram atingidos pelos efeitos subjetivos da coisa julgada material formada sobre a sentença coletiva (art. 16 da Lei n. 7.347/85).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o sobrestamento do feito (Tema 1075 do STF), bem como determinou que ele arque com os honorários periciais.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano imediato ao agravante, visto que terá depositar os honorários periciais.
Ademais, em abril de 2020, o ministro relator do RE 1.101.937-SP, com base no art. 1.035, §5o, do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, que trata da aplicação do art. 16, da Lei n. 7.347/85, e essa decisão foi integrada pela de maio do mesmo ano que, em Embargos de Declaração, assim definiu:
Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional .
Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido.
(...)
A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Portanto, em análise sumária, todos os feitos envolvendo aquela matéria (art. 16, da Lei n. 7.347/85), devem ser suspensos até decisão final daquele Recurso.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator